Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722276-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO BATISTA DE SOUSA RECORRIDOS: JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA MOURA FILHO, LUCILENE DA COSTA PASCHOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL COMERCIAL. USO DE ALGUNS CÔMODOS PARA MORADIA DO DEVEDOR. FATO QUE NÃO CARACTERIZA BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. O fato de três cômodos existentes no estabelecimento comercial serem utilizados como moradia pelo devedor não infirma a natureza comercial do imóvel de pelo menos 560 m2 de área construída e, por via de consequência, não caracteriza bem de família, consoante a inteligência dos artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990. II. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, caput, e parágrafo único, e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, asseverando comprovada a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição autorizada pelo acórdão recorrido. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, caput, e parágrafo único, e 5o, ambos da Lei 8.009/1990. Com efeito, rever a fundamentação do acórdão recorrido quanto à natureza do imóvel e sua consequente penhorabilidade é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: “Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando se foi ou não provado que o imóvel penhorado é gravado como bem de família, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.963.297/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012